Tribunal: TJDFT
Processo: 0730714-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0730714-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JAIME FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR E ADRIENE FERREIRA DE SOUSA MORAIS Agravada (s): SONIA SHIRLEY SILVÉRIO Relator Eventual: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jaime Ferreira de Souza Júnior e Adriene Ferreira de Sousa Morais em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos embargos de terceiro no 0731780-04.2021.8.07.0003, ajuizado pelos agravantes em face de Sonia Shirley Silvério e Sebastião Gabriel de Oliveira, ora agravados, indeferiu o pleito de suspensão da penhora sobre fazenda objeto de constrição nos autos no 0706675-93.2019.8.07.0003 (ID 135020244 do processo no 0731780-04.2021.8.07.0003). Nas razões (ID 39288001, págs. 01/10), aduzem os agravantes, em síntese, que são herdeiros do falecido Jaime Ferreira de Souza e tomaram conhecimento de que a Fazenda Cachoeira, no município de Unaí/MG, de propriedade do seu genitor, foi objeto de penhora nos autos do cumprimento de sentença no 0706675-93.2019.8.07.0003, em que litigaram Sonia Shirley Silvério e Sebastião Gabriel de Oliveira sobre negócio jurídico envolvendo o imóvel localizado na Quadra 03, conj. D, lote 08, ADE, Ceilândia/DF, adquirido durante a constância de união estável. Alegam que, nos embargos de terceiro no 0731780-04.2021.8.07.0003, com pedido liminar, noticiaram ao juízo que, em 2018, o executado Sebastião Gabriel e o genitor dos agravantes, Jaime Ferreira de Souza, entabularam contrato de permuta entre os imóveis Fazenda Cachoeira, no município de Unaí/MG, de propriedade deste, e o prédio situado na Quadra 03, conj. D, lote 08, ADE, Ceilândia/DF, cuja propriedade era dividida entre Sebastião Gabriel e Sonia Shirley, sua ex-companheira. Ressaltam, todavia, que o contrato foi desfeito pelo fato de o contratante Sebastião Gabriel e sua esposa Sonia Shirley restarem inadimplente com as parcelas do financiamento, tendo o imóvel situado na Quadra 03, conj. D, lote 08, ADE, Ceilândia/DF, retornado à Terracap, após transcurso do processo executivo. Mencionam, ainda, que, como o Sr. Jaime Ferreira de Souza, pai dos embargantes, faleceu em 03/01/19, o imóvel Fazenda Cachoeira foi arrolado na ação de inventário que tramita na 1a Vara de Família, órfãos e sucessões de Ceilândia (no 0723555-63.2019.8.07.0003). Acrescentam que, apesar do esclarecimento de que a fazenda não chegou a se incorporar ao patrimônio do executado Sebastião Gabriel em razão do cancelamento da permuta realizada, o d. juízo indeferiu o pleito de suspensão da penhora realizada sobre a Fazenda Cachoeira, no município de Unaí/MG, objeto de constrição nos autos no 0706675-93.2019.8.07.0003, ao argumento de que haveria a necessidade de dilação probatória no bojo dos embargos de terceiros para a apreciação do pedido. Informam, ainda, que o d. juízo deixou de analisar os documentos apresentados pelos agravantes que demonstram que o imóvel penhorado (Fazenda Cachoeira) pertence a terceiro estranho ao título executivo (Jaime Ferreira) e que o imóvel objeto da referida permuta (Quadra 03, conj. D, lote 08, ADE, Ceilândia/DF) havia retornado à Terracap. Sustenta, por fim, que o fato de o executado Sebastião Gabriel estar na posse da fazenda não caracteriza a transferência de propriedade, porquanto somente o registro do título translativo no Cartório de Imóveis constitui o direito real, requisito este essencial ao deferimento da penhora. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de evitar o perdimento do bem que não pertence ao embargado executado (Sebastião Gabriel), mas ao espólio de Jaime Ferreira de Sousa, estando, portanto, evidenciadas a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, a fim de revogar a penhora deferida sobre a Fazenda Cachoeira. Recolhido o preparo (ID’s 39289209 e 39289233). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, após dissolução da união estável, o executado Sebastião Gabriel adquiriu, via contrato de compra e venda, a quota parte dos direitos pertencentes a ex-companheira Shirley (50%) sobre o imóvel situado na ADE Quadra 03, conjunto D, lote 08, Ceilândia/DF (ID 33126667, págs. 01/02, dos autos no 0706675-93.2019.8.07.0003), assumindo, expressamente, todas as despesas em relação ao saldo devedor do imóvel junto à Terracap, bem como em relação à transferência do bem para terceiros (Acórdão 1.293.860, de Relatoria da E. Desembargadora Simone Lucindo, julgado por esta 1a Turma Cível, que, à unanimidade, confirmou a sentença condenando Sebastião Gabriel a restituir os valores decorrentes do referido contrato à agravada Shirley, sua ex-companheira). Destaque-se que, por ocasião do negócio jurídico, Shirley outorgou poderes a Sebastião Gabriel, por intermédio de instrumento de procuração pública, para que este pudesse exercer todos os direitos sobre referido bem (ID 33126738, págs. 01/02 dos autos no 0706675-93.2019.8.07.0003). Inclusive, o Acórdão 1.293.860 também consignou que a consolidação da propriedade fiduciária, em favor da Terracap, ocorreu em 29 de dezembro de 2017, isto é, quase 2 anos após a formalização do contrato entre as partes, do qual Sebastião estava ciente de seu dever, perante a Companhia Terracap, em relação à regularização dos débitos do imóvel, sendo expressamente consignado o fato de que é “inviável a transferência da culpa à apelada (Shirley), em relação ao perdimento do imóvel, tendo em vista que tal fato se deve à inércia do apelante (Sebastião)” (ID 78271935, pág. 5, dos autos no 0706675-93.2019.8.07.0003). Assim, observa-se que, mesmo ciente da responsabilidade com os débitos perante à Terracap, em 2018, o agravado/executado Sebastião Gabriel decidiu entabular com o genitor dos agravantes, Jaime Ferreira de Souza, contrato de permuta entre os imóveis Fazenda Cachoeira, no município de Unaí/MG, de propriedade deste, e o prédio situado na Quadra 03, conj. D, lote 08, ADE, Ceilândia/DF, cuja propriedade, repise-se, era dividida com sua ex-companheira Sonia Shirley. Desse modo, em juízo de cognição sumária, é possível inferir que o fato de o imóvel situado na ADE ter retornado à Terracap, frise-se, por culpa do agravado/executado Sebastião, não tem, por si só, o condão de desconstituir o instrumento particular de permuta realizado em 2018 com o genitor dos agravantes. Até mesmo porque, conforme consta na cláusula terceira do contrato de permuta, o Sr. Jaime tinha pleno conhecimento de que o imóvel situado na Quadra 03, conj. D, lote 08, ADE, Ceilândia/DF possuía débito junto à Terracap de R$ 217.852,00, assumindo, inclusive, a responsabilidade pelo pagamento de parte da dívida (R$ 60.000,00) (parágrafo segundo) (ID 135811614, pág. 3, autos no 0706675-93.2019.8.07.0003). Assim, a ciência por parte do Sr. Jaime de que o imóvel oferecido pelo executado Sebastião Gabriel já estava gravado com ônus junto à Terracap confirma a validade do contrato, tanto que, na cláusula sexta, ambos se comprometeram a outorgar reciprocamente as respectivas escrituras públicas dos imóveis constantes da transação, tão logo seja quitado o débito junto à Terracap (ID 135811614, pág. 3, autos no 0706675-93.2019.8.07.0003). Segundo, há notícia de que Sebastião Gabriel está exercendo a posse sobre a Fazenda Cachoeira, desempenhando, inclusive, atividade pecuária, conforme fotos e declarações apresentadas pela Sra. Maria Célia, esposa do Zé Goiano, uma das vizinhas e confinante da propriedade rural (ID 114129263 dos autos no 0731780-04.2021.8.07.0003). Ademais, apesar de o imóvel situado na Quadra 03, conj. D, lote 08, ADE, Ceilândia/DF pertencer à Terracap (ID 136451866, autos no 0731780-04.2021.8.07.0003 ), há relatos de que os filhos da última companheira do Sr. Jaime (Marli de Castro), além de auferirem rendimentos com aluguéis, mantém a posse indireta sobre o referido prédio (ID 116779019 dos autos no 0731780-04.2021.8.07.0003), o que corrobora, prima facie, a versão de que subsiste o negócio jurídico entabulado entre Sebastião e Jaime, sem prejuízo da posterior dilação probatória. Além disso, o fato de Sebastião não ter registrado o compromisso de permuta na matrícula da Fazenda, representa, no mínimo, tentativa de blindagem patrimonial, tornando o referido negócio inacessível à consulta pública, não podendo tal circunstância, portanto, ser óbice ao deferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos. Nesse sentido, o artigo 835 do Código de Processo Civil disciplina a ordem de bens e valores que podem ser alcançados por constrição judicial, dentre os quais estão os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Com efeito, apesar de o bem não integrar o patrimônio do devedor, os direitos decorrentes de negócio podem ser penhorados, de modo que, existindo contrato de permuta e transmitida a posse dos imóveis, a ausência de registro do instrumento particular não constitui óbice à penhora dos direitos aquisitivos, tanto que o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado o princípio da inscrição, atribuindo efeitos ao contrato mesmo quando ausente o registro, a exemplo do enunciado da Súmula 239: “o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”. Esse, inclusive, é o entendimento desde e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DIREITO AQUISITIVO DERIVADO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. I. Imóvel que não está registrado no fólio real em nome do executado não pode ser penhorado na execução contra ele ajuizada, consoante a inteligência dos artigos 789 e 845, § 1o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, que consagram o princípio da inscrição, a propriedade de bem imóvel só pode ser demonstrada à luz do registro imobiliário. III. Até que seja promovido o registro do título de aquisição, a requerimento de qualquer interessado, o imóvel permanece na esfera patrimonial daquele que figura como proprietário no álbum imobiliário para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do artigo 1.245 da Lei Civil. IV. Direitos pessoais sobre imóveis, tal como o direito de aquisição originado de promessa de compra e venda, representa bem jurídico passível de constrição, a teor do que estipula o artigo 835, inciso, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1174416, 07157492020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Todavia, verifica-se a probabilidade do direito vindicado pelos agravantes, porquanto o termo de penhora foi lavrado sobre o bem imóvel, nos termos do art. 835, inciso V, do CPC, e não sobre os direitos advindos do contrato de permuta, nos termos do art. 835, XII, do CPC (ID 92258131, pág. 01, dos autos no 0706675-93.2019.8.07.0003): (...) Com fundamento no artigo 835, inciso V, do Código de Processo Cível, defiro o pedido de penhora das seguintes parcelas de terra (e de todas as benfeitorias nelas existentes), com área total de 306,00,12 (trezentos e seis hectares e doze centiares), situadas dentro da Fazenda Cachoeira, matrícula n° 03.670 do Cartório do Registro de imóveis de Unaí/MG: - 178,50,00 ha (cento e setenta e oito hectares e cinquenta ares), registrada sob o R-49. - 93,73,12 ha (noventa e três hectares, setenta e três ares e doze centiares), registrada sob o R-63. - Posse de gleba de terras com área de 33,77 ha (trinta e três hectares e setenta e sete ares) Lavre-se termo de penhora. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora, de estar por este ato constituído depositário fiel dos bens e do prazo de 15 (quinze) dias para eventual impugnação, nos termos dos artigos 525, parágrafo 11o e artigo 917, parágrafo 1o, ambos do Código de Processo Civil. Se não possuir advogado, a intimação será pessoal. Expeça-se carta precatória de avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do Código de Processo Civil. As partes poderão indicar a avaliação do imóvel e, havendo concordância, será dispensada esta fase. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se. Em tempo, deverá a parte credora especificar as confrontações relativas à gleba de terras de 33,77 ha no mesmo prazo acima indicado. A parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme ID 33652021 (...) (grifei). Desse modo, resta claro o equívoco na expedição da penhora ordenada, porquanto deveria constar a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel Fazenda Cachoeira e não a penhora sobre o bem em si considerado. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFERE-SE o efeito suspensivo para suspender “ad cautellam” os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para resposta, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator